Tribunal: TJMT
Processo: 1017856-02.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO INDEVIDA. COISA JULGADA. PARECER NAT-JUS DIVERGENTE. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado de José Soares dos Santos, restabelecendo o prosseguimento da execução de obrigação de fazer (fornecimento de fisioterapia motora e respiratória domiciliar para tratamento de Doença de Parkinson). A decisão monocrática reformou a sentença de execução que havia julgado extinto o cumprimento, por superveniente perda de eficácia do título executivo, baseada em Nota Técnica do NAT-Jus/MT que questionou a imprescindibilidade da modalidade domiciliar do tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia jurídica a ser resolvida consiste em definir se a divergência técnica contida em Nota Técnica do NAT-Jus/MT sobre a modalidade de tratamento (domiciliar versus em centro de reabilitação) é capaz de desconstituir ou autorizar a extinção de um título executivo judicial transitado em julgado que determinou o fornecimento do tratamento em modalidade específica, em razão da natureza rebus sic stantibus da obrigação de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada é uma garantia fundamental (art. 5o, XXXVI, da CF) que confere imutabilidade e indiscutibilidade à decisão judicial de mérito definitiva, assegurando a segurança jurídica. Embora a obrigação de fazer em matéria de saúde possua caráter de trato continuado e esteja sujeita à cláusula rebus sic stantibus (enquanto as coisas estiverem assim), a alteração da situação fática que justifique a extinção do título deve ser substancial, objetiva e comprovada por prova pericial ou médico-assistencial superveniente, e não por mera divergência técnica sobre a forma de cumprimento.
4. No caso concreto, a sentença transitada em julgado determinou o fornecimento da fisioterapia na modalidade domiciliar. A Nota Técnica do NAT-Jus/MT, ao questionar apenas a modalidade de cumprimento, sem negar a necessidade da fisioterapia em si ou sem comprovar a absoluta desnecessidade ou ineficácia do tratamento, reabriu a discussão sobre o mérito da causa, em flagrante violação à autoridade da coisa julgada. Deve prevalecer a prescrição do médico assistente que acompanha o paciente crônico e com dificuldade de locomoção, corroborada pela certidão do Oficial de Justiça.
5. Ademais, a alegação de responsabilidade primária do Município não afasta a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do tratamento de saúde, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793), que permite ao cidadão exigir a obrigação de qualquer um dos entes federados. Dessa forma, a extinção da execução pelo Juízo de Primeiro Grau foi indevida, pois o título executivo judicial permanece íntegro e eficaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e, no mérito, desprovido, para manter a Decisão Monocrática que determinou o prosseguimento da execução.
Tese de julgamento:
1. A coisa julgada, enquanto garantia fundamental e pilar da segurança jurídica, impede a rediscussão do mérito da obrigação de fazer em saúde, não podendo o título executivo judicial ser desconstituído ou extinto com base em mera Nota Técnica do NAT-Jus/MT que questione a modalidade de cumprimento do tratamento, sem prova pericial ou médico-assistencial superveniente que comprove a absoluta desnecessidade da obrigação.
2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos e medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de modo que a alegação de responsabilidade primária de um ente federado não afasta a obrigação dos demais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI, e art. 196; CPC, art. 502; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 793 (RE 855178/SE).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017856-02.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE SOARES DOS SANTOS - CPF: 432.998.491-15 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DR.WASHYNGTHON C.G.HOMEM FISIOTERAPIA LTDA - CNPJ: 54.810.446/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON CESAR GONCALVES HOMEM - CPF: 112.272.456-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO INDEVIDA. COISA JULGADA. PARECER NAT-JUS DIVERGENTE. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado de
José Soares dos Santos
, restabelecendo o prosseguimento da execução de obrigação de fazer (fornecimento de fisioterapia motora e respiratória domiciliar para tratamento de Doença de Parkinson). A decisão monocrática reformou a sentença de execução que havia julgado extinto o cumprimento, por superveniente perda de eficácia do título executivo, baseada em Nota Técnica do NAT-Jus/MT que questionou a imprescindibilidade da modalidade domiciliar do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia jurídica a ser resolvida consiste em definir se a divergência técnica contida em Nota Técnica do NAT-Jus/MT sobre a modalidade de tratamento (domiciliar
versus
em centro de reabilitação) é capaz de desconstituir ou autorizar a extinção de um título executivo judicial transitado em julgado que determinou o fornecimento do tratamento em modalidade específica, em razão da natureza
rebus sic stantibus
da obrigação de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
coisa julgada
é uma garantia fundamental (art. 5o, XXXVI, da CF) que confere imutabilidade e indiscutibilidade à decisão judicial de mérito definitiva, assegurando a
segurança jurídica
. Embora a obrigação de fazer em matéria de saúde possua caráter de trato continuado e esteja sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
(enquanto as coisas estiverem assim), a alteração da situação fática que justifique a extinção do título deve ser
substancial, objetiva e comprovada
por prova pericial ou médico-assistencial superveniente, e não por mera divergência técnica sobre a forma de cumprimento.

4. No caso concreto, a sentença transitada em julgado determinou o fornecimento da fisioterapia na
modalidade domiciliar
. A Nota Técnica do NAT-Jus/MT, ao questionar apenas a modalidade de cumprimento, sem negar a necessidade da fisioterapia em si ou sem comprovar a absoluta desnecessidade ou ineficácia do tratamento, reabriu a discussão sobre o mérito da causa, em
flagrante violação à autoridade da coisa julgada
. Deve prevalecer a prescrição do médico assistente que acompanha o paciente crônico e com dificuldade de locomoção, corroborada pela certidão do Oficial de Justiça.

5. Ademais, a alegação de
responsabilidade primária do Município
não afasta a
responsabilidade solidária
do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do tratamento de saúde, conforme entendimento pacificado pelo
Supremo Tribunal Federal (Tema 793)
, que permite ao cidadão exigir a obrigação de qualquer um dos entes federados. Dessa forma, a extinção da execução pelo Juízo de Primeiro Grau foi indevida, pois o título executivo judicial permanece íntegro e eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e, no mérito, desprovido, para manter a Decisão Monocrática que determinou o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

1.

A
coisa julgada
, enquanto garantia fundamental e pilar da segurança jurídica, impede a rediscussão do mérito da obrigação de fazer em saúde, não podendo o título executivo judicial ser desconstituído ou extinto com base em mera Nota Técnica do NAT-Jus/MT que questione a modalidade de cumprimento do tratamento, sem prova pericial ou médico-assistencial superveniente que comprove a absoluta desnecessidade da obrigação.

2.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos e medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde é
solidária
entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de modo que a alegação de responsabilidade primária de um ente federado não afasta a obrigação dos demais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI, e art. 196; CPC, art. 502; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 793 (RE 855178/SE).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que
DEU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
JOSÉ SOARES DOS SANTOS
. O Agravado ajuizou ação de obrigação de fazer objetivando o fornecimento de fisioterapia motora e respiratória na modalidade domiciliar em razão de ser portador de
Doença de Parkinson (CID G20)
.

A sentença de conhecimento foi julgada
PROCEDENTE
em 28/10/2022, condenando os Recorridos a fornecerem o tratamento "pela quantidade de tempo suficiente para realizar o tratamento de saúde adequado". Em 15/05/2025, o Juízo da Execução proferiu nova sentença,
EXTINGUINDO
o cumprimento com resolução de mérito, por
superveniente perda de eficácia do título executivo
, baseada na Nota Técnica no 335410 do NAT-Jus/MT, que questionou a imprescindibilidade da modalidade domiciliar.

O Recurso Inominado do Agravado foi provido monocraticamente, reformando a extinção e restabelecendo o prosseguimento da execução, sob o fundamento de que a sentença transitada em julgado deve ser observada.

O Agravante insurge-se contra essa decisão, alegando a necessidade de manutenção da extinção e a responsabilidade primária do Município de Rondonópolis pelo serviço. O Município de Rondonópolis e o Ministério Público manifestaram-se, sendo a manifestação ministerial favorável ao Agravado.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O cerne do Agravo Interno reside na alegação de que a obrigação de fazer possui caráter
rebus sic stantibus
, permitindo sua modificação ou extinção diante da alteração do estado de fato, consubstanciada no parecer do NAT-Jus/MT que concluiu pela não imprescindibilidade do tratamento domiciliar.

Embora o direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, configure uma obrigação de trato continuado e sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
(enquanto as coisas estiverem assim), a alteração da situação fática que autoriza a extinção de um título executivo transitado em julgado deve ser
substancial, objetiva e comprovada
, e não pode se limitar a uma mera divergência técnica sobre a modalidade de cumprimento, já acobertada pela coisa julgada, que garante que uma decisão judicial definitiva não pode ser rediscutida ou modificada, trazendo segurança jurídica às partes.

A sentença de conhecimento proferida em 2022 (transitada em julgado) determinou o fornecimento do tratamento de fisioterapia motora e respiratória na modalidade domiciliar. A doença do Agravado (Doença de Parkinson, CID 10 G20) é de natureza crônica e progressiva, o que reforça a natureza continuada da necessidade de reabilitação. A Nota Técnica no 335410 do NAT-Jus/MT não negou a necessidade da fisioterapia em si, mas questionou a modalidade
domiciliar
, sugerindo o tratamento em centro de reabilitação, de modo que, reabrir a discussão sobre o mérito da causa com base nisso representa clara violação à autoridade da coisa julgada.

Ainda que superada essa barreira processual, o laudo do médico assistente, que acompanha o paciente, goza de presunção de veracidade quanto à necessidade e à adequação do tratamento prescrito, em contraposição ao parecer técnico genérico de órgão de apoio, cujos profissionais não possuem contato direto com a singularidade do quadro clínico do paciente idoso e com dificuldade de locomoção, o que é corroborado pela certidão do oficial de justiça de id. 301918107.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada é firme no sentido de que deve prevalecer a prescrição do profissional que acompanha o paciente, ademais, não há qualquer evidência científica superveniente de que o tratamento não é mais necessário ou que se tornou ineficaz.

Se assim é, a reforma da decisão judicial transitada em julgado com base apenas em parecer técnico divergente, sem prova pericial que comprovasse a desnecessidade absoluta do tratamento, configura
flagrante violação à garantia fundamental da coisa julgada
(CF, Art. 5o, XXXVI, e CPC, Art. 502).

A extinção da execução foi, portanto, equivocada, pois o título executivo permanece íntegro e eficaz, subsistindo a necessidade do tratamento na modalidade determinada, sendo a divergência apenas quanto ao local de execução, o que não autoriza a extinção do processo. A obrigação imposta ao Poder Público é fornecer o tratamento, garantindo a saúde do indivíduo.

No tocante a responsabilidade, o Agravante reitera a tese de que a responsabilidade primária pelo fornecimento da reabilitação domiciliar seria do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(alegando se tratar de serviço de baixa/média complexidade – Programa Melhor em Casa).

A questão da responsabilidade dos entes federados no fornecimento de medicamentos e tratamentos já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 793 (Repercussão Geral)
, que reafirma a
responsabilidade solidária
de União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

O STF apenas estabeleceu a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sem, contudo, afastar a solidariedade em relação ao indivíduo. Ou seja, o cidadão pode exigir o cumprimento contra qualquer um dos entes, cabendo a estes promoverem o ressarcimento ou a compensação interna de responsabilidades.

Dessa forma, a alegação de responsabilidade primária do Município não tem o condão de desconstituir o título executivo ou afastar a obrigação do Estado de Mato Grosso, Agravante, que responde solidariamente com o Município.

Em face da manutenção do quadro clínico crônico e progressivo do Agravado, e em respeito ao princípio constitucional da
coisa julgada
(Art. 5o, XXXVI, CF), a decisão monocrática que reformou a sentença extintiva está em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência dominante desta Turma Recursal. Os argumentos apresentados no Agravo Interno não são capazes de desconstituir os fundamentos jurídicos adotados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a Decisão Monocrática agravada, que deu provimento ao Recurso Inominado, reformando a sentença de Primeiro Grau para cassar a extinção e determinar o prosseguimento da execução quanto à obrigação de fornecer o tratamento de fisioterapia, na forma e periodicidade definidas no título executivo judicial transitado em julgado.

Condeno o Agravante (ESTADO DE MATO GROSSO) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ora atuando em defesa do Agravado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, c/c Tema 1.002 do STF.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026